Tribunal: STF
Processo: HC 183001
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 475.167/BA.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal e no art. 12 da Lei 10.826/03. Em 08.08.2019, o Juízo da Comarca de Jacaraci/BA decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Indeferida a medida liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a tese de ilegalidade da prisão processual do paciente, ressaltando que o Presidente do Superior Tribunal de Justiça violou o princípio do juiz natural, ao negar seguimento à impetração, antes mesmo da distribuição do feito entre os demais ministros da Corte. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia que seja determinado ao Juízo de origem que “revise, como entender de direito, em até 24 horas, a prisão do paciente, nos termos do art. 316, p. único, do CPP e do art. 4º, I, ‘c’, da Recomendação 62, do CNJ, sob pena de tornar a prisão ilegal, caso assim já não se reconheça” ou, ainda, que seja determinada a distribuição do HC impetrado no STJ para “uma das Turmas do Superior Tribunal de Justiça especialmente em observância da prevenção com o HC 543897/BA”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. Para além de observar que o julgamento monocrático da causa está amparado em norma do regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, os temas veiculados na impetração não foram decididos pelas instâncias de origem, o que impede o imediato exame dessas matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias, na linha dos reiterados pronunciamentos desta Corte. 
    11. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a expedição do alvará de soltura do paciente. A hipótese é de paciente preso em flagrante por receptação qualificada e posse irregular de arma de fogo. Além disso, tal como assentou o Juízo de origem, “os elementos constantes dos autos demonstram que o flagranteado possui conduta voltada à prática delitiva, pois além de cometer o crime em tela e possuir antecedentes criminais (fl. 50), informa em seu interrogatório que já foi condenado pelas práticas dos crimes de homicídio, furto e roubo” (trecho do decreto prisional).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
          Relator